Tribunal: TJDFT
Processo: 0706424-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706424-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM NABI GONCALVES ALONSO PIRES AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOAQUIM NABI GONÇALVES ALONSO PIRES em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de Obrigação de Fazer, processo 0708767-40.2025.8.07.0001, proposta contra CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA - ME, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante. Regularmente processado, sobreveio manifestação do agravante requerendo a desistência do recurso, ID. 69895204. É o relatório. DECIDO: Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Desse modo, considerando que a desistência do recurso é um direito subjetivo da parte, não há óbice na homologação do pedido do agravante. Ante o exposto, com fulcro no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a presente decisão, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital